Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742065-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTHIAN IURY DE PAULA MESQUITA PACIENTE: ALEX TONINI LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de Homologação de Desistência do Habeas Corpus Repressivo com pedido liminar, interposto em face da preservação da segregação preventiva de ALEX TONINI LOPES, decretada por ocasião da audiência de custódia e, posteriormente, mantida quando da lavratura da r. sentença condenatória, nos autos da ação penal tombada sob o número 0737326-80.2020.8.07.0001, proferida pelo juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o paciente à pena de 9 (nove) anos em regime fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06). Foi impetrado HC com pedido liminar, em sede de plantão, tendo sido indeferida a medida antecipatória pelo Exmo. Desembargador plantonista. Retornaram-se os autos conclusos ao Exmo. Desembargador relator que no Despacho ID 31727580, identificando que “os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente”, sob pena de indeferimento liminar da inicial, determinou à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução desta impetração. Uma vez intimados, pelo relator natural, para a citada regularização da instrução processual, manifestam desinteresse no prosseguimento do feito e pedem a desistência (ID 31737959). É o relato necessário. Decido. O artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, determina que são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou no referido Regimento, homologar desistências e transações das partes. Assim, homologo, para que produza seus efeitos, o pedido de desistência do recurso, formulado pelos impetrantes, com fulcro no art. 89, inciso XIII do RITJDFT e declaro extinto o feito. Realizadas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator